Tribunal: STF
Processo: ARE 1281621
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    ”RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - VÍCIO FORMAL EM PROCESSO LEGISLATIVO DE CASSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO DE CAMPO LIMPO PAULISTA 
    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória, reconhecendo a nulidade da convocação/participação de suplente no processo legislativo indevidamente instaurado, decretou a nulidade do Decreto Legislativo n. 178 da Câmara de Vereadores de Campo Limpo Paulista que cassava o mandato do Prefeito local.
    2. Sessão extraordinária que apresentou diversas irregularidades formais, sobretudo com relação à posse de Vereador Suplente, em plena desconformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal. Participação irregular que foi decisiva para obtenção do quórum qualificado e para a aprovação do Decreto Legislativo n. 178 da Câmara de Vereadores de Campo Limpo Paulista destinado a cassar o mandato do Prefeito local, ora apelado. Mantença da r. sentença. Majoração da verba honorária em grau recursal. Recurso desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 2º da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque, para dissentir do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providências inviáveis neste momento processual (Súmula 279/STF).
    Ademais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Nessa linha, o RE 629.574-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator